Tribunal: TJES
Processo: 5001061-32.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001061-32.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURIVAL REINKE e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5001061-32.2023.8.08.0056

APELANTE: LOURIVAL REINKE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9454148, reconheceu a inexistência do débito dele decorrente, condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor, no montante de R$ 5.908,44 e R$ 466,82, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica e legitimar a cobrança; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (iii) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor; e (iv) estabelecer os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica acompanhada pelo consumidor ou comunicação prévia que lhe permitisse o contraditório e a ampla defesa, não constitui prova suficiente de fraude ou irregularidade, conforme dispõe o art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, em razão de débito apurado de forma irregular, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo sofrido. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.
5. Presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, uma vez ausente engano justificável por parte da concessionária.
6. Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o INPC quanto ao período de sua incidência isolada, enquanto os juros moratórios devem incidir pela taxa Selic, conforme orientação pacífica do STJ, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando então deverão ser aplicados os novos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar os critérios de incidência de juros e correção monetária, mantida, no mais, a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente de fraude ou irregularidade no medidor, sendo indispensável a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido (in re ipsa). 3. A restituição em dobro dos valores pagos é cabível quando ausente engano justificável por parte da concessionária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Os consectários legais devem observar, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a aplicação do INPC para correção monetária no período isolado, bem como da taxa Selic para juros de mora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 85; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019; STJ, EAREsp nº 664.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; TJES, AC nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5001061-32.2023.8.08.0056

APELANTE: LOURIVAL REINKE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com a sentença id. 15565787, que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do TOI nº. 9454148 e a inexistência do respectivo débito, além de condenar a ora ré na restituição em dobro das quantias pagas neste tocante, de R$ 5.908,44 e R$ 466,82. Ainda, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, condenou a vencida em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor do proveito econômico.

Nas suas razões recursais id. 15565790, defendeu a apelante: (i) estar comprovada a irregularidade na medição do consumo da apelada; (ii) que a elaboração do TOI e o faturamento do consumo observaram os procedimentos contidos na Resolução Aneel 414/2010; (iii) que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora é exercício regular do direito por inadimplemento; (iv) a inexistência de dano moral no caso concreto e o excesso na fixação do valor da indenização; (v) a impossibilidade de restituição de valores; e (vi) a necessidade de adequação da incidência dos juros e correção monetária ao que dispõe a Lei n.º 14.905/24, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Contrarrazões ao referido recurso em id. 15565795, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Passando ao mérito, inicialmente
,
ressalta-se que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17).

Em avanço, versando o caso dos autos sobre o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela EDP, imperioso destacar desde logo que o mesmo é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida quando a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral pela concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
”

Ora, o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Portanto, o TOI, por si só, não é prova de irregularidade na medição de consumo.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]”

No caso concreto, todavia, como bem observado pelo sentenciante, não foi viabilizado ao ora autor o exercício de seu contraditório e ampla defesa, eis que o TOI n.° 9454148 foi confeccionado unilateralmente, sem o acompanhamento do usuário no momento da inspeção, da substituição do medidor ou da avaliação técnica, não tendo a fornecedora comprovado que comunicou o autor da data, hora e local em que esta se daria.

Neste tocante, a mera notificação posterior do resultado dos ensaios não se mostra suficiente para legitimar a diligência unilateral promovida pela ora ré, especialmente por violar a própria legislação invocada no recurso, que garante o acompanhamento concomitante da ocorrência pelo usuário.

Muito embora insista a fornecedora na tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade do consumidor, este não é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade. II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica. III. É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido. IV.
Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Portanto, não merece prosperar a apelação da fornecedora neste tocante.

Em evolução, quanto à condenação em indenização por danos morais, também sem razão a EDP em sua irresignação.

Isso porque, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito
, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra apta a fundamentar a medida implementada.

Ademais, no caso concreto, ante a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento da fatura emitida por ocasião do referido TOI, resta configurado o dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: É dialético o recurso cujas razões trazem argumentos fáticos e jurídicos deduzidos com o intuito de combater os fundamentos do decisum combatido. Preliminar rejeitada. II – DO MÉRITO: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. III –
Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes.
IV –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa.
V – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. VI – Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001417-19.2021.8.08.0049, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.
(Data: 04/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002755-11.2022.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

Quanto à fixação da indenização, deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.

Ante tais premissas, consigna-se que em casos análogos, este E. Tribunal tem fixado a indenização no seguinte patamar:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I- [...] V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado
. VI- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Data: 13/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000126-18.2018.8.08.0003, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Débito, julgou procedentes os pedidos da consumidora para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, bem como para condenar a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A consumidora pleiteia a majoração da indenização e o pagamento de astreintes por descumprimento de decisão liminar. A concessionária, por sua vez, alega a regularidade do TOI e que inexiste dever de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) verificar se houve descumprimento da decisão liminar que justifique a imposição de multa cominatória; e (iii) determinar se é devida a majoração da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar a existência de fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica em conformidade com o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que assegura ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o TOI, por ser documento unilateral, não tem força probatória inquestionável, especialmente quando não há comprovação da presença do consumidor durante a inspeção. 5. A concessionária não demonstrou que a consumidora foi chamada a acompanhar a perícia técnica, o que caracteriza a violação dos direitos de contraditório e ampla defesa, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito apurado. 6. Quanto à multa cominatória, não se justifica sua aplicação, pois a concessionária cumpriu a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia dentro do prazo estipulado após correção do erro material. 7.
Em relação aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. No caso, a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00, valor compatível com a jurisprudência do Tribunal para casos semelhantes.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 12% sobre o valor da condenação, conforme os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A desprovido. Recurso de Deanna Alvarenga Guedes parcialmente provido, com majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 e fixação de honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo indispensável a realização de perícia técnica com a garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de apuração unilateral de fraude, gera dano moral presumido (in re ipsa). Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129; Código de Processo Civil, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000467-39.2022.8.08.0028, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.10.2024; TJES, AC nº 5000926-75.2022.8.08.0049, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.07.2024; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019. (Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012201-24.2022.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Deste modo, a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como feita na sentença atacada, mostra-se adequada à reparação do dano, sem importar em enriquecimento ilícito.

Ultrapassada tal questão, quanto à irresignação da apelante acerca da sua condenação à restituição do indébito em dobro, pauta-se na legalidade da cobrança dos valores devidos - o que já foi afastado na fundamentação deste voto - e na ausência de má-fé na cobrança.

Sobre esta questão, assim restou fundamentada a condenação:

“Acerca desse pleito, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que, para haver devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor, e (iii) a ausência de engano justificável.

Sobre o tema, o colendo STJ fixou a seguinte tese: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (...) (EAREsp 664.888/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

A partir dessa premissa legal e jurisprudencial sobre o tema aqui apurado, observo dos autos que o requerente comprovou o adimplemento dos valores de R$5.908,44 (cinco mil, novecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) (ID 28504731) e R$466,82 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) (ID 31457807), relativamente ao que lhe fora cobrado como resultado da lavratura do TOI nº. 9454148, cuja nulidade declarei no tópico anterior.

Assim, com relação à repetição do indébito, diante do decidido no tópico anterior, ou seja, declarada a nulidade do procedimento relativo à lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº. 9454148 (ID 34474306) e a inexistência do débito dele proveniente, entendo restar caracterizada a cobrança indevida praticada pela requerida face ao autor, pelo que os valores cobrados pela demandada e adimplidos pelo autor, os quais foram por mim acima referidos, devem ser restituídos ao demandante, em dobro, já que, ao que tudo indica, a parte ré não adotou as providências necessárias a fim de evitar a falha antes reconhecida na prestação do seu serviço.”

Tal conclusão encontra amparo em julgados deste E. Tribunal quanto à aplicação do art. 42 do CDC em casos análogos. Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI . APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e apelação adesiva por Jonaci Marçal de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para: (i) confirmar liminar anteriormente deferida; (ii) declarar a inexistência do débito de R$ 6.948,23 referente ao TOI n. 9235087; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, é suficiente para justificar a cobrança de valores por refaturamento de consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela mera cobrança indevida sem negativação ou interrupção do fornecimento; (iii) estabelecer se é devido o pedido de devolução em dobro da cobrança de R$ 134,92. III . RAZÕES DE DECIDIR A simples lavratura do TOI pela concessionária, desacompanhada de perícia técnica realizada com ciência e participação do consumidor, não constitui prova suficiente de fraude, conforme dispõe o art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010 e a jurisprudência consolidada do TJES e STJ. A retirada do medidor para avaliação técnica sem comunicação prévia e sem a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor fere o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a cobrança do valor refaturado. A jurisprudência pacífica reconhece que o TOI é documento unilateral, sem presunção absoluta de veracidade quanto à ocorrência de fraude, exigindo-se perícia imparcial para validação da cobrança. A condenação por danos morais exige demonstração de prejuízo concreto, como interrupção no fornecimento ou negativação do nome do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.
O pedido do autor quanto à devolução em dobro da cobrança de R$ 134,92 merece acolhimento, porquanto efetivamente quitado o valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo provido. Tese de julgamento: O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar fraude no medidor sem a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor. A cobrança indevida de valores decorrentes de TOI não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo se comprovada a ocorrência de negativação indevida ou interrupção do fornecimento. A ausência de observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL n . 414/2010, especialmente quanto à comunicação prévia ao consumidor sobre perícia, invalida a cobrança por suposta fraude. Em caso de adimplemento de montante que posteriormente apurou-se indevido, necessário proceder-se a sua restituição, em dobro. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j . 21/09/2017, DJe 28/09/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.468/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; TJES, AC 000014-60.2020.8 .08.0009, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/07/2023; TJES, AC 5005891-50.2021.8.08 .0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/07/2022; TJES, AC 0015253-35 .2019.8.08.0011, Rel . Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 17/05/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005403820228080019, Relator.: FABIO BRASIL NERY, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2ª Câmara Cível, 15/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO INEXISTENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), determinou a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de diferenças apuradas por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica; e (ii) determinar a existência e o quantum devido a título de indenização por danos morais decorrentes do fato . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI lavrado pela concessionária não observou os requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente no que tange à ausência de notificação e acompanhamento da inspeção técnica pelo consumidor ou por seu representante, o que inviabiliza sua presunção de legitimidade . 4. A jurisprudência entende que a apuração unilateral realizada pela concessionária, desacompanhada de perícia técnica ou contraditório, não comprova a existência de irregularidades no medidor de energia, sendo insuficiente para embasar a cobrança de valores adicionais. 5. É da concessionária o ônus de comprovar a fraude no medidor de energia elétrica, o que não foi cumprido, devendo ser declarada a inexistência do débito apurado no TOI . 6. A repetição em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 9.859,64, decorre da ausência de erro justificável por parte da concessionária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor . 7. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo moral sofrido, sendo razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não observa os requisitos do art . 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 quando ausente a notificação do consumidor para acompanhamento da inspeção técnica, tornando-se insuficiente para caracterizar irregularidades e embasar cobrança adicional. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo moral experimentado pelo consumidor. 3 .
A repetição de indébito, em dobro, é cabível quando ausente erro justificável por parte da concessionária de energia elétrica.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art . 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0004839-02.2020.8 .08.0024, Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, j. 19/09/2023; TJES, AC nº 5009963-66 .2021.8.08.0048, Rel . RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, j. 28/09/2023; TJES, AC nº 5000493-39.2023.8 .08.0016, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 11/07/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004702820228080049, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 19/12/2024).

Portanto, veja-se, sem razão mais uma vez a apelante.

Por fim, quanto à irresignação acerca dos juros e correção monetária, verifica-se, de fato, incorreção na sua fixação na origem.

A matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e,
a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC
, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto,
no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24
, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa Selic, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP), enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC, eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
I.
“
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “
nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
IV.
Na hipótese, o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.
V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou parcial provimento
ao mesmo, apenas para estabelecer os índices corretos de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

O provimento parcial, no caso concreto, altera a condenação em parcela mínima, pelo que deve ser mantida a distribuição das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.